Tribunal: TJBA
Processo: 0507187-48.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507187-48.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: XISTO FERREIRA COSTA FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. PEDIDO EXPRESSO DE PESQUISA CADASTRAL NA INICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. LEI Nº 6.830/1980. ARTIGO 2º, § 5º, INCISO I. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGO 202, INCISO I. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 319, § 1º E 256, § 3º. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. EXPRESSÕES "SEMPRE QUE CONHECIDO" E "SEMPRE QUE POSSÍVEL". FAZENDA PÚBLICA QUE FORNECEU O ENDEREÇO CADASTRAL DISPONÍVEL E REQUEREU DILIGÊNCIAS. DEVER DE COOPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADO NÃO CITADO. EXTINÇÃO PREMATURA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. A execução fiscal submete-se ao regime jurídico específico da Lei nº 6.830/1980, que em seu artigo 2º, § 5º, inciso I, condiciona a indicação do endereço do devedor ao seu efetivo conhecimento pela Fazenda Pública, mediante as expressões "sempre que conhecido" e "sempre que possível", não constituindo, portanto, requisito absoluto da petição inicial. II. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, inciso I, adota a mesma sistemática, estabelecendo que o termo de inscrição da dívida ativa indicará o domicílio ou residência do devedor "sempre que possível", evidenciando a natureza contingente da exigência. III. O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, § 1º, autoriza expressamente que o autor requeira ao juiz diligências necessárias à obtenção do endereço do réu quando não disponha dessa informação. O artigo 256, § 3º, determina que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. IV. O Município exequente agiu com a diligência que dele se esperava ao formular pedido expresso de pesquisa cadastral na petição inicial, não podendo ser penalizado com a extinção do feito por não dispor de informações que devem ser buscadas mediante cooperação dos órgãos públicos. V. O indeferimento do pedido de pesquisa cadastral sob o fundamento de dificuldade operacional e morosidade não pode prevalecer sobre o direito da Fazenda Pública de buscar a satisfação do crédito tributário, configurando supressão de instrumentos processuais expressamente previstos na legislação. VI. Tratando-se de execução fiscal de IPTU, tributo que se vincula ao imóvel e não à pessoa do contribuinte, é comum que os proprietários não atualizem seus dados cadastrais junto à Fazenda Pública quando mudam de endereço, não podendo tal circunstância inviabilizar a cobrança da dívida ativa municipal. VII. A extinção da execução fiscal por abandono processual pressupõe inércia injustificada do exequente em promover os atos necessários ao andamento do feito, situação não configurada quando o Município forneceu as informações cadastrais disponíveis e requereu expressamente diligências para complementação dos dados. VIII. Não tendo havido citação do executado, a extinção prematura do processo frustra o interesse público na satisfação do crédito tributário sem que tenha ocorrido qualquer resistência legítima do devedor ou efetivo abandono da causa pela Fazenda Pública, configurando cerceamento do direito de ação. IX. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal, com deferimento do pedido de pesquisa cadastral e adoção pelo juízo de origem das providências legais para localização do executado mediante sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD) ou requisições a órgãos públicos e concessionárias de serviços. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507187-48.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado XISTO FERREIRA COSTA FILHO. ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução fiscal, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, .